Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da marcha processual, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
2. Uma vez que foram infrutíferas as pesquisas aos sistemas eletrônicos mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, em relação ao débito remanescente, e, diante da ausência de manifestação da sociedade empresária credora relativamente à existência de bens passíveis de penhora, o Juízo singular acertadamente determinou a suspensão do curso processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.